Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos de ação de cobrança c/c indenizatória. A ação foi inicialmente distribuída à 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, após o afastamento da prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, declinou da competência para o foro de domicílio do réu, situado em localidade vinculada à Circunscrição Judiciária do Guará/DF, sob fundamento de que teria havido escolha aleatória do foro. O Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF suscitou conflito ao argumento de que, em se tratando de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, não seria permitida a sua declinação de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a propositura de ação indenizatória em foro diverso do domicílio do réu, fundada na alegação de prevenção posteriormente afastada, permitiria a declinação de competência ex officio, baseada na premissa de que estaria evidenciada escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, na forma prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil, sendo irrelevantes modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo nas hipóteses de alteração da competência absoluta.
4. A competência baseada no critério territorial é de natureza relativa, de modo que não se afigura permitido ao magistrado dela declinar de ofício, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Conforme a regra inserta no § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, somente é permitida a declinação de competência de ofício, com base no critério territorial, quando caracterizada escolha aleatória de foro, caracterizada pelo abuso de direito decorrente do ajuizamento da ação em juízo sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico objeto da controvérsia.
6. A circunstância de o autor, ao ajuizar a ação, haver indicado prevenção, a qual foi posteriormente afastada, não configura, por si só, prática abusiva nem evidencia intenção de burlar o princípio do juiz natural, o que torna insubsistente a tese de escolha aleatória do foro e, por via de consequência, impede a declinação de competência ex officio fundada em critério territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga/DF).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial ostenta natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, excetuada a hipótese de escolha aleatória do foro.
2. A inexistência da prevenção alegada na inicial da ação proposta não conduz, por si só, à conclusão de que houve escolha aleatória de foro ou a intenção de burlar o princípio do juíz natural.